Tribunal: TJBA
Processo: 8008947-96.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008947-96.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogada(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: JOSE COSTA DE JESUS Advogado(s): LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por licenças-prêmio não gozadas por servidor municipal exonerado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição do fundo de direito; (ii) se é devida a indenização por licenças-prêmio não gozadas sem prévio requerimento administrativo; e (iii) qual a base de cálculo adequada para a indenização. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal não se consumou, porque a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos contados da exoneração do servidor. 4. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, independentemente de prévio requerimento administrativo, em razão da responsabilidade objetiva da Administração e da vedação ao enriquecimento sem causa. 5. A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, incluindo todas as vantagens de caráter permanente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para pleitear indenização por licença-prêmio não gozada inicia-se com o ato de exoneração do servidor. 2. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, independentemente de prévio requerimento administrativo. 3. A base de cálculo da indenização por licença-prêmio não gozada deve considerar a última remuneração do servidor, incluídas as vantagens de caráter permanente." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, STJ, AgInt no REsp 1634468/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008947-96.2022.8.05.0105, sendo Apelante o Município de Ipiaú e Apelado José Costa de Jesus, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, rejeitar a arguição de prescrição de fundo de direito e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator